Tribunal: TJMT
Processo: 0017510-58.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017510-58.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUAN ROGER DA SILVA - CPF: 043.328.801-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE PREENDERAM O APELANTE
–
REALIDADE DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SUBSIDIARIAMENTE
–
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE –

DELITOS PRATICADOS

NO PERÍODO APROXIMADO DE 3 (TRÊS) MESES – CONDUTAS

AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE

UNIDADE DE DESÍGNIO – HABITUALIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO

–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– PERTINÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 545 DO STJ –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO
– CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime,
estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório
.

O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente.

As circunstâncias objetivas do caso refutam a ocorrência da continuidade delitiva reconhecida na sentença, especialmente porque o prazo entre os delitos cometidos foi bastante alargado.

“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, consoante inteligência da Súmula 545/STJ, e, como tal, não há óbice para a compensação integral com a agravante da reincidência, ainda que específica”
(TJMT, APCrim n. 10182036920218110003).

É assente o entendimento, no âmbito da jurisprudência pátria, de que a confissão espontânea, como atributo da personalidade do agente, é igualmente preponderante em relação à reincidência, sendo cabível, quando não for o caso de multirreincidência, a compensação integral entre ambas.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0017510-58.2016.8.11.0042 (Código 440926) que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Luan Roger da Silva,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, caput, combinado com artigo 69, combinado com artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
(id. 175740384).

Não se conformando com os termos da sentença
Josemar da Silva Macedo
, interpôs recurso de apelação (id. 175740390). Nas razões recursais pugnou pela 1) absolvição, ante a ausência probatória quanto á autoria delitiva, eis que a confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo, restando isolada nos autos; Alternativamente, 2) reconhecimento da continuidade delitiva, pois os 02 (dois) furtos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução; 3) aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea; 4) afastamento da agravante da reincidência, pois aplicada de ofício pela autoridade judicial; e, 5) compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (id. 175740400)
.

Em resposta ao recurso defensivo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões pugnou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que seja reconhecida a continuidade delitiva e a atenuante genérica da confissão espontânea com a compensação com a agravante de reincidência, permanecendo no mais inalterada a r. sentença (id.
175740402
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto (id. 180950165), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Recurso da Defesa –
1. Provas de autoria
– Requer a absolvição por insuficiência de provas – Improcedência – Provas suficientes – Depoimento policial corroborado pela confissão extrajudicial –
2. Dosimetria da pena
–
2.1.
Requer a aplicação da atenuante da confissão – Procedência – Confissão extrajudicial que permite a redução de pena, nos termos do art. 65, inc. III, “d”, CP e Súmula 545-STJ –
2.2
– Requer o afastamento da agravante da reincidência – Subsidiariamente requer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Procedência parcial – O juiz pode reconhecer agravantes ainda que nenhuma tenha sido alegada pela acusação (Art. 385, CPP) – É possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão –
2.3
– Busca a aplicação da continuidade delitiva – Impossibilidade – Dois fatos que ocorreram com intervalo superior a 30 (trinta) dias – Tese de jurisprudência n. 2-STJ (Edição) – Enunciado 36-TJMT –
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luan Roger da Silva,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, caput, combinado com artigo 69, combinado com artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
(id. 175740384).

Em resumo,
Luan Roger da Silva
, pugnou pela 1) absolvição, ante a ausência probatória quanto á autoria delitiva, eis que a confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo, restando isolada nos autos; Alternativamente, 2) reconhecimento da continuidade delitiva, pois os 02 (dois) furtos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução; 3) aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea; 4) afastamento da agravante da reincidência, pois aplicada de ofício pela autoridade judicial; e, 5) compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (id. 175740400)
.

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante objetiva a sua absolvição ao argumento de
insuficiência de provas de autoria, haja vista que a confissão extrajudicial não foi ratificada em juízo, portanto, não se presta como prova, bem como não foi preso em flagrante delito, sequer em posse de algum objeto do crime Além do que não foram acostadas aos autos qualquer imagem colhida por sistema de vide monitoramento e o único policial ouvido judicialmente apenas relatou como se deram as investigações, mas não presenciou os fatos.

Narra a exordial que:

“... nos dias 15 de janeiro de 2014 e 31 de março de 2014, nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, situado na avenida Desembargador Milton Figueiredo, bairro Centro Político Administrativo, nesta urbe e comarca, o denunciado LUAN,
subtraiu
, para si, fios elétricos, pertencentes a referida Corte.

No dia 14 de janeiro de 2014, o implicado aproveitou um horário que não havia mais servidores e adentrou ao tribunal, oportunidade em que abriu a caixa elétrica e valendo-se de instrumento contundente, corto fios elétricos e empreendeu fuga tomando rumo ignorado.

Continuamente, no dia 31 de março de 214, LUAN com o mesmo modus operandi, subtraiu mais fios elétricos do Tribunal de Justiça.

Registrada a ocorrência e iniciadas as diligências, descortinou-se que o denunciado seria o autor dos furtos.

Desta forma, ao ser interrogado perante a autoridade policial às fls. 09/11, o denunciado CONFESSOU o delito e descreveu as condutas criminosas...”
(id. 175740341, p. 2/3).

Emerge dos autos, que a
materialidade
do crime se encontra devidamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrências, relatório policial, termo de declarações, relatório de investigação, bem como através da oitiva das testemunhas.

Calha destacar que o feito teve início em 21 de maio de 2014, através da Portaria da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, do boletim de ocorrência n. 2014.91236, sendo o apelante interrogado perante a autoridade policial em 03 de abril de 2014.

A denúncia foi apresentada em 20 de fevereiro de 2019 e recebida em 06 de março de 2019.

O apelante não foi localizado pessoalmente, sendo determinado a sua citação por edital em 14 de maio de 2019, não compareceu em juízo, tampouco constituiu advogado, o feito foi suspenso em 1o de julho de 2019, sendo expedido mandado de prisão.

O apelante foi preso em 19 de dezembro de 2019, mas a autoridade judicial em 15 de janeiro 2020, revogou a prisão preventiva, sendo colocado em liberdade em 20 de janeiro de 2020.

O apelante compareceu perante a Secretaria da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, informando que
“... atualmente não possui endereço fixo, tendo como domicílio e residência as ruas de Cuiabá e Várzea Grande. Certifico também que, o réu comprometeu-se a comparecer periodicamente em Juízo para tomar ciência e ser intimado para os atos processuais. Certifico por fim que, o réu informou o endereço de seu IRMÃO...”
(id. 175740341, p. 128).

A defesa prévia foi apresentada pela Defensoria Pública.

A autoridade judicial abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, sendo que o Parquet deixou de oferecer o acordo em razão do apelante não preencher os requisitos necessários.

O apelante não foi intimado da audiência de instrução e julgamento, por não ter sido localizado, bem como foi certificado nos autos que a genitora do acusado afirmou que o mesmo mora nas ruas devido a dependência química, não tendo contato faz muito tempo com o apelante.

O Ministério Público requereu que seja decretada a revelia do acusado em 11 de novembro de 2021, sendo decretada em 09 de maço de 2023, durante a audiência de instrução e julgamento.

Desta forma, no tocante a
autoria
, observa-se que o apelante não foi ouvido judicialmente, pois estava em local incerto e não sabido, mas o apelante
Luan Roger da Silva
confessou a prática delitiva na fase extrajudicial, em duas oportunidades, vejamos:

“CONFESSO os furtos de fios elétricos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso; QUE, PERGUNTADO, qual o motivo que você escolheu o Tribunal de Justiça para praticar o furto de fios elétricos? RESPONDEU, anteriormente eu furtava os fios elétricos do Fo rum de Cuiabá, e em uma das vezes eu fui preso e fiquei sete meses na cadeia, quando sai, percebi que ficou difícil furtar no Forum e por isso escolhi o órgão mais perto que era o Tribunal de Justiça QUE, PERGUNTADO, quantas vezes você furtou fins elétricos no Tribunal de Justiça? RESPONDEU, duas Vezes; QUE, PERGUNTADO, quando foram esses furtos? RESPONDEU, a primeira eu não me lembro, mas a última foi agora no domingo, QUE PERGUNTADO, como você sabia do local exato onde estavam os fios? RESPONDEU, eu sei que fica no chão, dentro de umas caixas: QUE, PERGUNTADO que instrumento você utilizava para cortar os fios, uma vez que os mesmos estavam energizados? RESPONDEU, faca e alicate QUE, PERGUNTADO, como você não era eletrocutado? RESPONDEU, com o alicate eu cortava um pedaço, mas o alicate pegava fogo, ai eu cortava o restante com a faca; QUE PERGUNTADO, a enxada? RESPONDEU, eu usei a enxada porque a faca derreteu. QUE, a enxada eu peguei dentro de um deposito de Tribunal QUE, PERGUNTADO, o que você fazia com os fios? RESPONDEU, eu os derretia, depois vendia para comprar drogas QUE PERGUNTADO, onde você vendia os fios RESPONDEU, no sucatão do Floriano polis, mas o cara na o quis mais comprar e eu mandei um colega meu vender pra mim, pois o SEU JOAO, dono do sucata o não queria, mas negociar comigo: QUE, PERGUNTADO, por quanto você vendia os fios? RESPONDEU, RS 4,00, o quilo, QUE PERGUNTADO, onde você compra a droga? RESPONDEU, perto de minha casa, QUE, PERGUNTADO, você não está sendo preso em flagrante, você ainda vai furtar? RESPONDEU. sim, eu não consigo parar, preciso de ajuda para me tratar das drogas, QUE, PERGUNTADO, onde você var furtar? RESPONDEU, na o vou mais no Tribunal, vou procurar outro lugar, QUE PERGUNTADO há quanto tempo você usa drogas? RESPONDEU, desde os treze anos de idade, QUE PERGUNTADO, você tem a braço todo riscado, o que aconteceu? RESPONDEU, eu me corto com a gilette, QUE, PERGUNTADO, por que você faz isso? RESPONDEU eu uso meu sangue para escrever na parede; QUE, PERGUNTADO, qual parede RESPONDEU, da cadeia, isso eu fiz quando estava preso; QUE, PERGUNTADO, os policiais do Tribunal fizeram diversas campanas para lhe prender em flagrante, porque você não foi furtar os fios nos dias em que eles estavam te esperando? RESPONDEU, eu fui, e os vi escondidos, por isso desisti, QUE, eu olho bem o lugar antes de cortar os fios; QUE, PERGUNTADO, como você se escondia no Tribunal que os policiais não conseguiam te ver? RESPONDEU, no meio do mato e também eu ficava dormindo nos carros que estão no pátio do Tribunal e quando acordava e os via vigiando, eu tornava a dormir (interrogatório sem sede policial)”

O policial
Alessandro da Costa Andrade
, em ambas as fases processuais contou com minúcias como ocorreu toda a ação delitiva, conforme trechos de seu depoimento abaixo transcrito:

Que participou das diligências que originou a prisão do acusado. Que primeiramente o acusado teria furtado o fórum da capital e em seguida furtou uma creche anexa ao Tribunal de Justiça. Que à época trabalhava no setor de inteligência do Tribunal de Justiça. Que durante as investigações ainda estava ocorrendo os furtos. Que ouviu que um dos envolvidos no crime era alguém com o apelido de “mãozinha”. Que buscou no sistema de inteligência todas as pessoas com este apelido e após várias buscas conseguiu localizar o nome verdadeiro e o endereço do suspeito.
Que depois que localizou o endereço se dirigiu até a casa do suspeito, conversou com ele e ele acabou confessando que tinha cometido os crimes descritos na denúncia. Que o acusado foi relatando o seu
modus operandi
e acabou batendo com as informações de como ocorreu os furtos descritos. Que o acuado tinha vários cortes na mão e que visualmente ele aparentava ser dependente químico
. Que depois da apresentação do acusado na delegacia os furtos cometidos por ele acabaram. Que acabaram conseguindo chegar ao apelido de mãozinha após a entrevista com alguns funcionários de segurança antigos do Tribunal, que acabou relatando este vulgo, dizendo que ele tinha participações anteriores e com o mesmo
modus operandi.
Que depois do último furto fizeram o contato com o acusado. Que nenhum dos furtos foram presenciados pela equipe que praticou. Que ao realizar entrevista pessoal com o acusado ele revelou os exatos pontos que ele ficava.

Neste contexto, o policial militar Alessandro da Costa Andrade, membro da inteligência da Polícia Militar, diante a ocorrência de diversos furtos de fios elétricos nas dependências dos prédios do TJMT, realizou uma operação para apuração da autoria, cujo trabalho chegou a pessoa do apelante, porque se descortinou que os furtos mais recentes e objeto desta demanda possuí a o mesmo
modus operandi
praticado por uma mesma pessoa, que já era conhecido pela guarnição policial que trabalhava no Egrégio Tribunal de Justiça, e que havia sido preso no ano de 2012 pelo mesmo tipo de crime.

Ainda, o Policial Militar detalhou que em conversa com o acusado, este confirmou que era o responsável pelas subtrações, inclusive, especificou como o crime foi cometido, relato esse que se coadunou com os indícios que o local do fato apresentava. Do mesmo modo, o Policial Militar relatou que o apelante já era conhecido dos policiais que atuaram antes dele no Tribunal de Justiça.

Desta forma, apesar de o apelante não ter sido encontrado para ser interrogado judicialmente, sua confissão extrajudicial corrobora a declaração do Policial Militar, eis que é detalhada, consistente e coerente com a versão apresentada por este.

Portanto, analisando o depoimento do policial que conduziu as investigações, assim como as circunstâncias da prisão, evidencia-se que o acusado tinha o mesmo
modus operandi
e era conhecido da guarnição policial que trabalhava no Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, o que facilitou pela busca da autoria.

Desta forma, é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre o apelante.

Destaque-se, ainda, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente (no caso da defesa técnica do apelante), ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o recorrente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Desta forma, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no artigo 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas dos autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de furto por parte da apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição, tampouco em aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – ALEGADA SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA DELITIVA DA DUPLA – CONDENAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante pela aventada existência de fragilidade probatória, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e a qualificadora do concurso de pessoas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando a inverossímil negativa de autoria apresentada pela defesa técnica completamente isolada nestes autos.

Recurso desprovido.
(N.U 0001914-90.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

Desta forma, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto a prática do crime de furto pelo apelante, quando há nos autos um acervo probatório coerente e consistente que eximem de dúvida a autoria e a participação delitiva.

DA READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Subsidiariamente o apelante requereu o reconhecimento da continuidade delitiva, ao fundamento que os dois crimes de furto foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, de maneira que todos os requisitos do artigo 71 do Código Penal estão preenchidos.

Ainda, asseverou que deve ser aplicado a fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão do cometimento de dois crimes.

O reconhecimento do crime continuado pressupõe a existência de ações da mesma espécie, praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um “liame” indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser efetuados com habitualidade pelo agente.

O crime continuado está previsto no artigo 71 do Código Penal que dispõe que
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicase-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”
.

Cezar Roberto Bitencourt doutrina que o crime continuado ocorre
“quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ser havidos como continuação do primeiro. São diversas ações, cada uma em si mesma criminosa, que a lei considera, por motivos de política criminal, como um crime único”
(Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 381 – e-book).

Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o reconhecimento da benesse demanda que as condutas sejam praticadas com unidade de desígnios (requisito subjetivo). Confira-se:

[...] A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. [...
] (STF, RHC 150666 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)

[...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 726.185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 11/04/2022).

Assim, para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva).

Todavia, diante da inexistência de critérios mais objetivos, a Jurisprudência se curvou no sentido de que a continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando o intervalo entre um crime e outro ultrapasse 30 (trinta) dias:

Tese n. 2 STJ (Edição n. 17) A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 (trinta) dias.

Nesse sentido também é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

Enunciado 36 TJMT:
A prática de crimes patrimoniais em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não configura a continuidade delitiva.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Ainda, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, não se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre os delitos superar o limite de 30 dias.

Nesse sentido:

[...] No caso, as instâncias ordinárias não observaram a presença dos requisitos objetivos e subjetivos, ressaltando o intervalo superior a 30 dias entre as condutas. Tal entendimento vai ao encontro da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual apenas se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre o cometimento dos delitos não superar o limite de 30 dias. [...]
(STJ, AgRg no HC 712.788/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

[...] Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "[a]pesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias" (AgRg no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/05/2018, grifei). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1933820/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021).

In casu
, o intervalo temporal entre o primeiro crime e o segundo crime ultrapassou o prazo de trinta dias, consta do conjunto probatório que o acusado invadiu o Tribunal de Justiça no dia
14 de janeiro de 2014
, abriu a caixa elétrica e, mediante instrumento contundente, cortou fios elétricos, que subtraiu, e saiu do local. Em
31 de março de 2014
o apelante retornou ao local e, com o mesmo
modus operandi
, subtraiu mais fios elétricos.

Certamente, o acusado foi movido pela impunidade, considerando a falta de prisão pelo primeiro fato, mesmo após extenso lapso temporal, aliado a circunstância de que já conhecia o local, a forma de ingressar, de sair, de subtrair os fios elétricos, optou por praticar a segunda conduta. Ademais, não deve ser reconhecida a continuidade delitiva quando restar evidenciado a habitualidade delitiva.

Neste sentido:

“As circunstâncias objetivas do caso refutam a ocorrência da continuidade delitiva reconhecida na sentença, especialmente porque o prazo entre os delitos cometidos foi bastante alargado. Além disso, o reconhecimento da benesse não é possível quando o conjunto probatório amealhado demonstra que os 6 (seis) crimes foram cometidos de forma autônoma, sem ligação entre eles, e decorrem da habitualidade criminosa do agente.”
(TJMT, N.U 1016979-76.2021.8.11.0042, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 25.5.2022)

Portanto,
inviável
o reconhecimento da benesse do crime continuado.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Noutro ponto, o apelante pugnou pelo reconhecimento da atenuante genérica da confissão, considerando que, apesar de não ter comparecido em juízo para ser interrogado, sua confissão extrajudicial foi utilizada como elemento de prova para fundamentar a condenação.

Consta da r. sentença o reconhecimento tão somente da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena:

“b) Circunstâncias legais:

Não há atenuantes a serem aplicadas.

Em razão da reincidência, majoro a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, encontrando o montante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, quantum que considero suficiente para a hipótese, por se tratar de uma única condenação e pela prática de crime diverso do que ora se analisa, tendo como parâmetro a métrica utilizada pela jurisprudência da qual comungo, de que a fração de 1/6 atribuída às causas agravantes genéricas devem servir como limite para exasperação, somente podendo ser superada excepcionalmente, quando houver concretos motivos para tanto (AgRg no HC 373.429/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016)”
(id. 175740386).

Todavia, destaco que embora o magistrado não tenha se manifestado sobre a confissão realizada extrajudicialmente ao dosar a pena do acusado, sopesou-a para firmar o juízo condenatório; haja vista que além de colacioná-la, ponderou que
“Somado a isso, vale ainda dizer que o acusado não foi encontrado para ser ouvido na audiência de instrução, mas nas duas oportunidades em que foi ouvido acabou confessando a autoria criminosa, o que reforça ainda mais a palavra do policial e o envolvimento do acusado no crime em comento.”
(Sentença).

Dessa forma, considerando que a confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, foi utilizada como elemento para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, consoante o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“A teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.”
(AgRg no HC 695.471/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 02/03/2022)

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – [...] – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA EM SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –– [...] – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, consoante inteligência da Súmula 545/STJ, e, como tal, não há óbice para a compensação integral com a agravante da reincidência, ainda que específica”.
(TJ-MT 10182036920218110003 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL [...] RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – 2.1. DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – [...] 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2) Do reconhecimento de atenuantes 2.1. Embora tenha o apelante se retratado em juízo, há de ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, d, porquanto a confissão extrajudicial serviu para a formação da convicção do magistrado em atribuir a responsabilidade penal e subsidiar a condenação do agente. [...]
(Ap 29588/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (TJ-MT - APL: 00014661020168110059 29588/2017, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/06/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2017)

Portanto, se o acusado confessou a autoria extrajudicialmente, confissão que, inclusive, foi utilizada para subsidiar a condenação, deve ser reconhecido a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.

O apelante requereu o A afastamento da agravante da reincidência, por ter sido reconhecida, em sentença, de ofício. Alegou que a Juíza decidiu
“extra petita”
, o que lhe é defeso. Subsidiariamente, pugna pela compensação com a atenuante da confissão.

Contudo, o julgador pode reconhecer agravantes genéricas, ainda que não descritas na denúncia ou em alegações finais, sem qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e correlação entre a acusação e a decisão, por expressa disposição legal:

Artigo 385, CPP: Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

É cediço que as agravantes, ao contrário das qualificadoras, não precisam sequer constar na denúncia para serem reconhecidas, sendo suficiente a existência de elementos nos autos que permitam concluir por sua incidência.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a compensação integral entre a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante da reincidência:

Tese n. 09 STJ (Edição n.29): É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC).

No presente caso, reconhecida a incidência da atenuante, inexiste óbice para que se promova a compensação requerida.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

FATO 01

Emerge da dosimetria da pena que a autoridade judicial fixou a pena-base no mínimo legal, a qual mantenho em virtude da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, a compensação deve ser realizada, pelo que se fixa a pena provisória em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, chega-se a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 02

Emerge da dosimetria da pena que a autoridade judicial fixou a pena-base no mínimo legal, a qual mantenho em virtude da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, a compensação deve ser realizada, pelo que se fixa a pena provisória em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, chega-se a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do concurso material de crime
.

Somando as penas privativas de liberdade chega-se a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, para este crime.

Considerando o disposto no §2o, do artigo 33, do Código Penal, diante da
reincidência
do acusado, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena
SEMIABERTO.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Luan Roger da Silva
,
para reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, bem como compensá-la com a agravante da reincidência e consequentemente, readequar a pena imposta para
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial para o cumprimento de pena
SEMIABERTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024